Tribunal: TJPA
Processo: 0808777-08.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808777-08.2022.8.14.0000

APELANTE: JONATHA MIRANDA FERREIRA, EDIL LEAL DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, E §2º-A, I, C/C ART. 70, DO CPB. RAZÕES RECURSAIS NÃO APRESENTADAS PELA DEFENSORA PÚBLICA. EFEITO DEVOLUTIVO. REEXAME DE TODA A MATÉRIA CONTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. CONFISSÃO DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO BEM DELINEADO NOS AUTOS. PENA. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA NA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O não oferecimento das razões de apelação não obstaculiza o conhecimento e julgamento do presente feito, consoante o princípio devolutivo, segundo o qual toda matéria é devolvida ao Tribunal
ad quem
para o reexame da causa em sua totalidade.

2. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada aos apelantes, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, inclusive, referendada pela confissão de um dos recorrentes.

3. A causa de aumento relativa ao concurso de agentes resta devidamente configurada pelo exame dos autos, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa, e bem evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação de vontades e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa.

4. O efetivo uso da arma de fogo, tipo revólver, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos da vítima, aliado à confissão do recorrente, os quais, conjuntamente, não permitem dúvidas quanto ao fato de os ofendidos terem sido abordados pelos assaltantes, com uso de tal instrumento, por meio do qual os intimidou, subtraindo-lhes seus pertences.

5. O crime de roubo, quando perpetrado no mesmo contexto fático e cuja ação se desdobre contra vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos, constitui a hipótese de concurso formal e não crime único. É, ainda, cabível o reconhecimento do concurso formal impróprio (segunda parte do art. 70 do CP) entre os delitos de roubo praticado contra as duas vítimas, no mesmo contexto fático, posto que evidenciado os agentes agiram com desígnios autônomos em relação a cada subtração patrimonial.

6. Nenhum reparo há de ser feito na r. sentença condenatória, eis que pautada em tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal, bem como, prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDIL LEAL DOS SANTOS
e
JONATHA MIRANDA FERREIRA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA (ID 9983217, pág. 12/Decisão em sede de Embargos Declaratórios à ID 9983220, pág. 13), que os condenou, ambos como incursos, por duas vezes, nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
EDIL LEAL DOS SANTOS,
às penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva; e,

-
JONATHA MIRANDA FERREIRA,
à sanção de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e de 36 (trinta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época do fato.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9983208) que no dia 13 de março de 2019, por volta das 20h40min, em via pública, localizada às proximidades da Escola na Vila Jubim, no município de Salvaterra/PA, os apelantes em comento subtraíram coisa alheia móvel do ofendido Tiago da Silva Trindade, a saber: 01 (um) aparelho celular, 01 (um) cordão e 01 (uma) motocicleta. Além do aparelho celular da vítima Willian Davi dos Santos Bastos.

Consta que os ofendidos trafegavam de motocicleta pela via pública após saírem da escola, momento no qual foram abordados pelos apelantes, os quais trafegavam em outra motocicleta. Que os réus, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto dizendo às vítimas
“passa o celular, dinheiro
” (textuais). Após as vítimas entregarem a motocicleta e seus demais pertences, Edil Leal passou a conduzir a motocicleta subtraída, e ambos os meliantes saíram em fuga, em direção à Vila União.

Em
razões recursais
(ID 9983221, pág. 09), a defesa, por intermédio da defensoria, afirma que não vislumbra razões técnicas para reforma da sentença. No entanto, em virtude da manifestação dos réus pelo interesse em recorrer, em homenagem ao princípio da indisponibilidade, devolve a matéria para fins de ser submetida ao duplo grau de jurisdição, oportunidade em que, o Tribunal
ad quem
poderá reapreciar toda a instrução criminal e o conjunto probatório, no escopo de confirmar a sentença meritória ou vislumbrar vício ou mesmo argumentos de fato ou de direito que absolvam e/ou isentem os apelantes de pena, que ocasionalmente não tenham sido notados pelo juízo
a quo
ou pela defesa.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo interposto, para fins de reapreciar toda a matéria de fato e de direito, tanto no âmbito material quanto formal, que possam dar ensejo à nulidade processual, absolvição ou redimensionamento de pena.

Em
contrarrazões
(ID 9983221, pág. 12), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo total desprovimento do recurso manejado, por não haver qualquer circunstância que ostente flagrante ilegalidade a ponto de reformar a sentença vergastada, estando ela de acordo com todos os parâmetros de legalidade exigidos, devendo, por isso, ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em primeiro lugar, deve-se analisar a questão referente a não apresentação das razões recursais por parte da defesa do apelante. A Defensora Pública inicia seu discurso alegando que não vislumbra razões técnicas para reforma da sentença, deixando de oferecer as respectivas razões recursais. Segundo a defesa, o não oferecimento das razões de apelação não obstaculiza o conhecimento e julgamento do presente feito, consoante o
princípio devolutivo
, segundo o qual toda matéria é devolvida ao Tribunal
ad quem
para o reexame da causa em sua totalidade. Ao final, acabou postulando pelo
provimento do apelo
, com a consequente reforma da sentença.

De fato, é cediço que, ainda que não tenham sido oferecidas as razões recursais, embora tenha esta Relatora tomado todas as providências necessárias para tanto, o Tribunal deve proceder ao reexame de toda a matéria fático-jurídica apreciada na sentença, em razão do efeito devolutivo da apelação, alhures mencionado.

1.
Da prova robusta da materialidade e autoria delitiva:

De pronto, verifica-se que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dão conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Com efeito, a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelos depoimentos
das vítimas na seara investigativa e em juízo
, bem como pela
confissão de um dos recorrentes
, cujos elementos também atestam, sem resquícios de dúvida, a
autoria do crime
.

A vítima
TIAGO DA SILVA TRINDADE
, em audiência de instrução, pormenoriza a empreitada delituosa e não titubeia quanto ao reconhecimento dos acusados, inclusive ratificando o Reconhecimento de Pessoa à ID 9983203, pág. 04, veja-se:

“Que tinham saído da escola e pararam lá na frente para conversar; que o outro menino correu; que eles passaram de moto; que estava mexendo no celular; que eles voltaram e tiraram a arma e colocaram em si e no seu colega; que JONATHA estava com a arma e o EDIL pilotando a moto; que chegou a ver a arma; que era uma arma caseira; que escondeu o cordão; que ele o viu escondendo o cordão e puxou; que ele viu a chave no contato da Bros e montou na moto; que ele disse quero que tu venha atrás que tu ganha uma bala no teu peito; que eles saíram na moto e foram embora; que ele levou um celular; um cordão e a moto; que recuperaram só a moto; que o cordão era de ouro; que não sabe qual era a marca do celular do seu amigo; que o Edil estava na moto dirigindo; que Jonathan levou a moto em que estavam; que a moto era do tio do seu amigo; que estava na posse dele;
que confirma que reconhece Jonathan como uma das pessoas que estavam lá e que o outro era o Edil; que só conhecia ambos de vista;
que um sacou a arma caseira e levou a moto do seu amigo, o seu cordão e um celular do seu amigo; que não foi levado na delegacia para reconhece-los; que viu fotos pelo celular.” (grifei)

Em seu interrogatório, o réu
EDIL LEAL DOS SANTOS
, não apenas
confessa a autoria do crime
, como enfatiza a participação do recorrente Jonathan Miranda Ferreira,
in verbis
:

“Que já foi preso; que estava provisório; que estava assinando no outro; que confirma ter participado desse assalto com Jonathan; que estava pilotando a moto e Jonathan estava na garupa; que tinham uma arma de fabricação caseira; que Jonathan estava com a arma; que depois do assalto foram para cachoeira do Arari; que foi preso lá; que não sabe onde Jonathan foi preso; que não agrediram as vítimas; que devolveram a moto; que o celular e o cordão estavam com Jonathan; que quando foi preso eles resgataram a moto; que participou desse fato porque estava necessitado; que sua mulher estava gravida de 7 meses e fez isso porque estava precisando de dinheiro para comprar as coisas do seu filho; que está arrependido sim; que vai fazer 9 meses que está preso.”

O réu
JONATHAN MIRANDA FERREIRA,
por seu turno, nega a acusação que lhe pesa, sob os seguintes argumentos:

“Que já foi preso por uma tentativa de homicídio e Lei Maria da Penha; que não participou desse crime; que no dia do fato se encontrava voltando para cachoeira do Arari; que foi fazer um frete para o senhor DIL; que conhece o EDIL; que ele mora na rua de sua casa; que foi preso em Pontas de Pedras; que está preso por esse assalto; que já foi julgado pela tentativa de homicídio; que a pena foi de 3 anos e 6 meses no semiaberto; que agora estava no aberto; que estava respondendo uma Lei Maria da Penha; que não foi ouvido na delegacia; que foi levado direto para a delegacia em Pontas de Pedras; que ninguém o ouviu lá; que foi transferido para Belém; que não confirma participação nisso; que não conhece as vítimas; que não conhece o policial Marlyson Miguel; que não sabe se Edil participou desse assalto; que o senhor Dil lhe contatou para fazer um frete em Salvaterra para pegar um caranguejo que havia encomendado; que chegando em Salvaterra o rapaz do caranguejo estava do outro lado, tinha ido para Soure; que como não podia passar do seu horário disse seu Dil, tenho que voltar; que ele disse tudo bem; que voltaram; que no meio do caminho ele pediu para parar e ficou com uns pessoal conhecido dele; que pegou e seguiu para Cachoeira do Arari; que estava em uma FAN preta; que não sabe dessa moto não; que chegou em Cachoeira quase 22h00; que ficou sabendo uns dias depois que estavam atrás de si; que estava em ponta de pedras porque Ponta de Pedras é terra de muito açaí e foi para lá para trabalhar como apanhador de açaí e pescar; que esteve com Edil no dia do fato; que nesse dia foi fazer um frete para ele em Salvaterra; que não sabe para onde ele foi depois que deixou ele; que não sabe quem era esse pessoal que estava com ele.”

Como se vê, bastam os depoimentos acima transcritos para corroborar com a tese da
autoria do delito
, a qual restou plenamente delineada e comprovada nestes autos, razão pela qual em nada podem contrariar as provas da acusação.

Na hipótese, o auto de reconhecimento de pessoa efetuado pela vítima Tiago da Silva Leite, não constitui único elemento de prova, pois o ofendido, segundo seu relato, inclusive, já conhecia o apelantes de vista. A confissão do apelante Edil Leal, com expressa menção à participação do corréu Jonathan Miranda, robustece, sobremaneira, a tese acusatória.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)"
(grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da Configuração da Causa de Aumento Relativa ao Concurso de Pessoas:

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes resta devidamente configurada pelo exame dos autos.

Como cediço, para o reconhecimento do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, exige-se a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não à conduta.

No caso dos autos, pelos elementos fático-probatórios extraídos, quais sejam, os depoimentos de uma das vítimas e confissão de um dos recorrentes, depreende-se estar
configurado cabalmente o concurso de pessoas
, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa, e
bem evidenciado o liame subjetivo entre as condutas,
diante da inquestionável
combinação de vontades e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

3. Da causa de aumento de pena prevista no inciso § 2º-A, I, do art. 157, do CPB:

Como cediço, é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No caso, as vítimas são seguras quanto à grave ameaça empreendida mediante o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa.

Na hipótese, o efetivo uso da arma de fogo, tipo revólver, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos da vítima, aliado à confissão do recorrente, os quais, conjuntamente, não permitem dúvidas quanto ao fato de os ofendidos terem sido abordados pelos assaltantes, com uso de tal instrumento, por meio do qual os intimidou, subtraindo-lhes seus pertences.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor às vítimas, bastante a ensejar na incidência da majorante em comento.

4. Do concurso formal de crimes:

É cediço que o crime de roubo, quando perpetrado no mesmo contexto fático e cuja ação se desdobre contra vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos, constitui a hipótese de concurso formal e não crime único. É, ainda, cabível o reconhecimento do concurso formal impróprio (segunda parte do art. 70 do CP) entre os delitos de roubo praticado contra as duas vítimas, no mesmo contexto fático, posto que evidenciado os agentes agiram com desígnios autônomos em relação a cada subtração patrimonial.

5. Da dosimetria da pena cominada:

Inexiste mácula na dosagem penalógica efetuada pelo Juízo singular, no que tange a ambos os recorrentes.

Com relação ao réu

EDIL LEAL DOS SANTOS
, assim foi estabelecida a sua reprimenda:

“Nos termos do art. 59 e 68, do CP, passo à dosimetria da pena.

3. Quanto ao réu EDIL LEAL DOS SANTOS

3.1 – Quanto a vítima Tiago da Silva Trindade

3.2 – Primeira Fase

a) quanto a culpabilidade, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
normal à espécie;

b) o réu possui antecedentes, mas que, por gerar reincidência, será considerada apenas na segunda fase desta dosimetria;

c) com relação a conduta social, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do seu comportamento no meio em que vive;

d) poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

e) os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência;

f) as circunstâncias não implicam valoração negativa;

g) as consequências do crime foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pela vítima;

h) não há o que valor sobre o comportamento da vítima.

O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando a inexistência de circunstância desfavorável é que fixo a pena-base no patamar mínimo, a saber 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, levando-se em consideração a situação econômica do réu, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.

3.3 – Segunda Fase

Presente a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão. Diante disso, por se tratarem de circunstâncias equivalentes, compenso-as entre si, mantendo a pena no patamar estipulado na fase anterior.

3.4 – Terceira Fase

Na hipótese, encontra-se presente a causa de aumento constante no art. 157, §2º-A, inciso I do CPB, conforme já destacado na fundamentação. Considerando a presença comprovada desta causa de aumento, majoro a pena em 2/3 (dois terços), ficando esta totalizada, para o crime em referência, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

4. – Quanto a vítima WILLIAN DAVI DOS SANTOS BASTOS
4.1 – Primeira Fase

a) quanto a culpabilidade, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

b) o réu possui antecedentes, mas que, por gerar reincidência, será considerada apenas na segunda fase desta dosimetria;

c) com relação a conduta social, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do seu comportamento no meio em que vive;

d) poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

e) os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência;

f) as circunstâncias não implicam valoração negativa;

g) as consequências do crime foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pela vítima;

h) não há o que valor sobre o comportamento da vítima.

O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando a inexistência de circunstância desfavorável é que fixo a pena-base no patamar mínimo, a saber 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, levando-se em consideração a situação econômica do réu, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.

4.2 – Segunda Fase

Presente a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão. Diante disso, por se tratarem de circunstâncias equivalentes, compenso-as entre si, mantendo a pena no patamar estipulado na fase anterior.

4.3 – Terceira Fase

Na hipótese, encontra-se presente a causa de aumento constante no art. 157, §2º-A, inciso I do CPB, conforme já destacado na fundamentação.

Considerando a presença comprovada desta causa de aumento, majoro a pena em 2/3 (dois terços), ficando esta totalizada, para o crime em referência, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezoito) dias-multa.

Do concurso de crimes

Tendo em vista o reconhecimento do concurso formal impróprio de crimes, somo as penas aplicadas ao sentenciado EDIL LEAL DOS SANTOS totalizando, de forma DEFINITIVA, em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base do recorrente, em relação a cada uma das vítimas, no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, as
compensou integralmente
, posto que igualmente preponderantes.

Na etapa derradeira, reconhecida a
majorante do emprego de arma de fogo,
estabeleceu o Juízo a fração taxativa de 2/3 (dois terços), totalizando a reprimenda, no que tange ao delito de roubo perpetrado em relação a cada uma das vítimas, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Após, diante da incidência do concurso formal impróprio de crimes, promoveu o Magistrado
a quo
o somatório das penas atribuídas para cada delito, cominando ao recorrente a pena final e concreta de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delitivo.

Desse modo, não há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente por esta instância
ad quem,
já que mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

No que pertine ao réu
JONATHA MIRANDA FERREIRA
, assim foi estabelecida a sua reprimenda:

“5. Quanto ao réu JONATHA MIRANDA FERREIRA

5.1 – Quanto a vítima TIAGO DA SILVA TRINDADE

5.2 – Primeira Fase

a) quanto a culpabilidade, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
normal à espécie;

b) o réu possui antecedentes, mas que, por gerar reincidência, será considerada apenas na segunda fase desta dosimetria;

c) com relação a conduta social, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do seu comportamento no meio em que vive;

d) poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

e) os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência;

f) as circunstâncias não implicam valoração negativa;

g) não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime;

h) não há o que valor sobre o comportamento da vítima.

O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando a existência de uma circunstância desfavorável é que fixo a pena-base no patamar mínimo, a saber 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, levando-se em consideração a situação econômica do réu, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.

5.3 – Segunda Fase

Presente a agravante da reincidência, elevo a pena do réu em 1/6, passando ela ao patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, levando-se em consideração a situação econômica do réu, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.

Inexiste circunstância atenuante.

5.4 – Terceira Fase

Na hipótese, encontra-se presente a causa de aumento constante no art. 157, §2º-A, inciso I do CPB, conforme já destacado na fundamentação.

Considerando a presença comprovada desta causa de aumento, majoro a pena em 2/3 (dois terços), ficando esta totalizada, para o crime em referência, em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 18 (vinte) dias-multa.

6. – Quanto a vítima WILLIAN DAVI DOS SANTOS BASTOS 6.1 – Primeira Fase

a) quanto a culpabilidade, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

b) o réu possui antecedentes, mas que, por gerar reincidência, será considerada apenas na segunda fase desta dosimetria;

c) com relação a conduta social, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do seu comportamento no meio em que vive;

d) poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

e) os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência;

f) as circunstâncias não implicam valoração negativa;

g) não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime;

h) não há o que valor sobre o comportamento da vítima.

O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando a existência de uma circunstância desfavorável é que fixo a pena-base no patamar mínimo, a saber 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, levando-se em consideração a situação econômica do réu, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.

6.2 – Segunda Fase

Presente a agravante da reincidência, elevo a pena do réu em 1/6, passando ela ao patamar de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, levando-se em consideração a situação econômica do réu, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.

Inexiste circunstância atenuante.

6.3 – Terceira Fase

Na hipótese, encontra-se presente a causa de aumento constante no art. 157, §2º-A, inciso I do CPB, conforme já destacado na fundamentação.

Considerando a presença comprovada desta causa de aumento, majoro a pena em 2/3 (dois terços), ficando esta totalizada, para o crime em referência, em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 18 (vinte) dias-multa.

Do concurso de crimes

Tendo em vista o reconhecimento do concurso formal impróprio de crimes, somo as penas

aplicadas ao sentenciado JONATHA MIRANDA FERREIRA totalizando, de forma DEFINITIVA, em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base do recorrente, em relação a cada uma das vítimas, no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, reconhecida a agravante da reincidência, a reprimenda foi elevada em 1/6 (um sexto), resultando no
quantum
intermediário de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na etapa derradeira, reconhecida a
majorante do emprego de arma de fogo,
estabeleceu o Juízo a fração taxativa de 2/3 (dois terços), totalizando a reprimenda, no que tange ao delito de roubo perpetrado em relação a cada uma das vítimas, em
07 (sete) anos e 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 18 (vinte) dias-multa.

Após, diante da incidência do concurso formal impróprio de crimes, promoveu o Magistrado
a quo
o somatório das penas atribuídas para cada delito, cominando ao recorrente a pena final e concreta de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na r. sentença condenatória, eis que pautada em tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal, bem como, prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022